Tribunal: STF
Processo: Rcl 83604
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 130/DF. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do julgamento proferido pela Suprema Corte na ADPF nº 130/DF para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.